Tribunal: TJES
Processo: 5003469-59.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003469-59.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: KAFKA CONTROLE DE PRAGAS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003469-59.2023.8.08.0035

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: KAFKA CONTROLE DE PRAGAS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ESTADO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. COBRANÇA DO IMPOSTO PELO MUNICÍPIO ONDE SE SITUA A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS. INDEVIDA A COBRANÇA DE TRIBUTO PELO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA EMPRESA CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a autora que desde sua constituição presta serviço de pulverização e controle de pragas urbanas (CNAE 8122-2/00), cuja atividade constitui fato gerador do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), tendo em vista previsão ao Subitem 7.13 da Lista Anexa da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003.

Assim, afirma que o imposto deve ser recolhido no município onde se situa o estabelecimento do prestador, salvo exceções, das quais alega não se enquadrar. Dessa forma, narra que o requerido realizou a cobrança de ISSQN, o que gerou o recolhimento do imposto em duplicidade por parte da Prefeitura de Vila Velha e da Serra.

Assim, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais, correlata a repetição dos valores adimplidos para o município de Vila Velha, que não é o devido sujeito ativo tributário.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, condenando o requerido à restituição do valor pago indevidamente pela empresa autora, R$ 22.660,32 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), a título de restituição/repetição de indébito.

Em suas razões recursais, o município de Vila Velha discorre que a sentença viola a jurisprudência atual do e. STJ, no sentido de que restituição do indébito sujeita-se à prévia comprovação de quem suportou o encargo, nos termos do artigo 166 do CTN, pugnando pela improcedência da exordial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a Lei Complementar 116/2003 prevê, como regra geral, que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV.

Nesse âmbito, imperativo que o serviço prestado pela empresa recorrida se enquadra na hipótese de dedetização (item 7.13 da Lista Anexa da LC), sendo devida a cobrança do imposto pelo município de Serra, local em que se situa o estabelecimento comercial.

Art. 3° O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

Lista Anexa:

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Outro não é o entendimento adotado pelo e. TJSP:

REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO – Município de Ribeirão Preto – ISS – Serviço de pulverização elencado no subitem 7.13 da lista anexa de serviços da Lei Complementar nº 116/03 - Competência para lançar o imposto do Município do local do estabelecimento prestador – Serviço que não se enquadra nas exceções previstas do ar.3º da LC nº 116/2003 – Ausência da juntada de documentos sobre a existência de filial, centro de representação comercial, ou escritórios da apelada, nos Municípios onde ocorreram as efetivas prestações de serviços - Não há qualquer irregularidade na conduta do Município de Ribeirão Preto ao realizar o lançamento do imposto para os serviços realizados pela impetrante em outras localidades - Precedentes do c.STJ – Sentença reformada - Recurso oficial e voluntário providos. (TJ-SP - APL: 10439850720218260506 SP 1043985-07.2021.8.26.0506, Relator: Tania Mara Ahualli, Data de Julgamento: 21/11/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/11/2022).

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, quanto a cobrança indevida de ISSQN pelo município de Vila Velha, sendo devida a restituição dos valores adimplidos indevidamente pela empresa contribuinte.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)